Tribunal: STF
Processo: ARE 1315282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. FUNÇÃO EXERCIDA SOB O REGIME DE PLANTÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICIDADES DO CARGO. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. REGIME JURÍDICO DISCIPLINADO PELA LEI ESTADUAL Nº 9.245/2010. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA PLEITEADA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A HORA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO E DA REMESSA OFICIAL.
    - Os agentes públicos sujeitos ao regime de plantão, com jornada específica de trabalho, não fazem jus a horas extras, pois as atividades do cargo exercido são de natureza contínua e ininterrupta, desenvolvidas através de escalas de plantão de servidores, sendo o longo período de repouso a compensação natural pelo regime em que o trabalho é prestado.
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. POLICIAL CIVIL. ADIMPLEMENTO DE PLANTÕES COMO SE HORAS EXTRAS FOSSEM. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.
    - Não há que se falar em adimplemento das horas trabalhadas em plantão como se horas extras fossem, porquanto possuem naturezas jurídicas diversas. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00028394220148150251, 3ª Câmara Especializada Cível, j. em 24-03-2017)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Analisando detidamente os autos, denota-se que busca o autor, policial militar, estabelecer que os plantões extraordinários sejam efetivamente considerados como horas extras, ocorreu que nesta escala existe uma compensação pelo trabalho corrido desempenhado pelo servidor, concedendo um intervalo de 72 (setenta e duas) horas de descanso diante das 24 (vinte e quatro) horas laboradas. Por conseguinte, tenho que não se revela devido o pagamento de hora extra por plantão, pelo fato de laborar em jornada maior do que a prevista no edital do concurso, pleiteado pelo autor, pois o regime de trabalho desempenhado é de plantão, possuindo este características e disposições próprias. Com efeito, a Lei Estadual nº 9.245/2010 disciplina o pagamento dos plantões dos policiais civis do Estado da Paraíba, confira-se: 
    Art. 4º Os Servidores do Grupo GPC Polícia Civil, poderão se oferecer, ou serem convocados, nas suas folgas normais, para prestarem serviço em regime de plantão extraordinário condicionado aos interesses da Administração Pública, sendo cada plantão extraordinário remunerado na proporção de 2/30 (dois trinta avos) do subsídio do respectivo servidor, por 24 (vinte e quatro) horas extras ou proporcionais trabalhadas.
    Portanto, assim como observo em diversos julgados desta Corte, a natureza jurídica dos plantões extras não se assemelham às horas extraordinárias. Estas seriam devidas acaso o policial, em seu dia regular de plantão, tivesse que prorrogar o seu horário de trabalho diante de situação excepcional de interesse da Administração, não se adequando às hipóteses em que, por uma escolha pessoal, o servidor decidisse trabalhar em outras escalas para perceber salário maior ao final do mês. Também não há que se falar em violação da Constituição Federal pela Lei Estadual nº 9.245/2010, vez que o plantão disciplinado por respectiva norma não tem natureza de serviço extraordinário, nem houve demonstração de que os plantões extras estão sendo remunerados a menor."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente